Tribunal: TJBA
Processo: 8000568-43.2017.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000568-43.2017.8.05.0138 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: FLAVIANA SILVA PEREIRA Advogado(s): WELMA DOS SANTOS CARDOSO APELADO: PORTUGAL MOTOS LTDA Advogado(s):ALDENICIO SOUZA LIMA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. SÚMULA 240 DO STJ. ART. 485, III, DO CPC. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. ART. 485, § 1º, DO CPC. INOBSERVÂNCIA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que, em sede de cumprimento de sentença, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que a parte exequente, devidamente intimada para impulsionar o feito após pesquisas de bens infrutíferas, permaneceu inerte por mais de 30 (trinta) dias. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em saber: a) se é necessária a prévia intimação pessoal da parte autora para a extinção do processo por abandono da causa, nos termos do artigo 485, § 1º, do CPC; b) se a extinção de ofício, sem requerimento da parte executada, viola a Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça. III. Razões de decidir 3. Para a extinção do processo por abandono da causa (art. 485, III, do CPC), é indispensável que a parte seja intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias, conforme exigência expressa do § 1º do referido dispositivo legal. 4. Compulsando os autos, verifica-se que houve apenas a intimação da exequente por meio de sua advogada, via publicação no Diário da Justiça Eletrônico, para se manifestar sobre o retorno negativo de pesquisas de ativos. Todavia, inexiste comprovação de que a própria parte tenha sido intimada pessoalmente (via mandado ou carta com AR) para dar andamento ao feito sob pena de extinção. 5. A ausência de intimação pessoal configura error in procedendo, uma vez que o descumprimento dessa formalidade essencial impede a extinção terminativa do feito por abandono, conforme consolidada jurisprudência dos tribunais superiores e deste Tribunal de Justiça da Bahia. 6. Ademais, nos termos da Súmula 240 do STJ, a extinção do processo por abandono da causa depende de requerimento do réu, visando resguardar o interesse deste no desfecho da lide. No caso, a Sentença foi proferida de ofício, sem que a parte executada tivesse postulado a extinção. IV. Dispositivo 7. Recurso de apelação provido para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 13.105/2015 (Código de Processo Civil), art. 485, III e § 1º. Jurisprudências relevantes citadas: Súmula 240 do STJ; Apelação/Reexame Necessário 8000847-88.2022.8.05.0191, Rel(a). Des(a). Rolemberg Jose Araujo Costa, Primeira Câmara Cível, Disponibilizado no DJEN em 30/03/2026. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000568-43.2017.8.05.0138, em que figuram como Apelante FLAVIANA SILVA PEREIRA e como Apelada PORTUGAL MOTOS LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA